Tribunal: TJSP
Processo: 1001967-65.2022.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão, por falta de indicação nos autos de documento que abone a conclusão adotada pelo julgado. Acórdão que expressamente fundamentou o acolhimento da pretensão do autor, segundo o cálculo por ele apresentado, por falta de impugnação específica da ré e não comprovação da correção dos valores cobrados. Laudo invocado imprestável ao julgamento do recurso,

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão, por falta de indicação nos autos de documento que abone a conclusão adotada pelo julgado. Acórdão que expressamente fundamentou o acolhimento da pretensão do autor, segundo o cálculo por ele apresentado, por falta de impugnação específica da ré e não comprovação da correção dos valores cobrados. Laudo invocado imprestável ao julgamento do recurso, pois, além de unilateral, foi juntado posteriormente à sentença. Omissão não configurada. Embargos rejeitados.